Tribunal: STF
Processo: ARE 1589615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por RICHATY RIVILY DA SILVA FLORENCIO contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). A defesa busca: (i) a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (ii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) o redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se autorizam a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06); (iii) determinar se a dosimetria da pena, para ambos os delitos, padece de ilegalidade, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório, que inclui o Boletim Unificado, Laudo Toxicológico, depoimentos coerentes de policiais, e a apreensão de "Skank", maconha, duas balanças de precisão, material para embalo, rádio comunicador e uma pistola 9mm com numeração suprimida.
Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem credibilidade, pois se harmonizam com os demais elementos probatórios, e só podem ter a credibilidade afastada quando evidenciado interesse particular do agente na investigação, o que não ocorre no caso.
As circunstâncias objetivas da apreensão, em especial os petrechos típicos da traficância (duas balanças, material para embalo) e a arma de fogo de uso restrito, são incompatíveis com a alegada condição de mero usuário, tornando inverossímil a tese defensiva e inviável a desclassificação da conduta.
Configura bis in idem a utilização da apreensão dos petrechos e da arma de fogo para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.
Afastam-se as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos inidôneos, como a suposta liderança no tráfico sem provas robustas, ou em características inerentes ao tipo penal, o que impõe a fixação das penas-base no mínimo legal para ambos os delitos.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inviável, pois, embora o réu seja primário, os elementos concretos da prisão — como a apreensão de duas balanças de precisão, arma de fogo e as informações sobre o envolvimento com o tráfico local — indicam a dedicação a atividades criminosas.
O tempo de prisão processual superior a um ano autoriza o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em observância ao disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A apreensão de drogas, somada a petrechos como balanças de precisão, material de embalo, rádio comunicador e arma de fogo, aliada a depoimentos policiais coerentes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal.
Configura bis in idem a utilização dos mesmos fatos (apreensão de petrechos e arma) para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e para afastar a minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.
A dedicação a atividades criminosas, que impede a aplicação do tráfico privilegiado, pode ser aferida a partir de elementos concretos como a apreensão de arma de fogo de uso restrito e apetrechos de traficância, mesmo que o réu seja tecnicamente primário.
O tempo de prisão cautelar deve ser sopesado pelo julgador para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC n. 784.033/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente